Tribunal: TRF3
Processo: 5002404-91.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
295/549)

5002404-91.2020.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002404-91.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLAUDIO LUIS DA CONCEICAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIO LUIS DA CONCEICAO

ADVOGADO do(a) APELADO: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VEÍCULO PESADO. ANOTAÇÃO GENÉRICA EM CTPS. INSUFICIÊNCIA. MOTORISTA DE ÔNIBUS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. PROVA EMPRESTADA. LAUDO TÉCNICO PARADIGMA. ADMISSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a especialidade nos períodos de 1995 a 2019 (motorista de ônibus exposto a vibração) com base em laudo paradigma, e indeferindo os períodos anteriores a 1995 por falta de comprovação do veículo conduzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há interesse recursal da autarquia em tópicos já acolhidos na sentença; (ii) se a anotação genérica de "motorista" em CTPS, acompanhada de CNH categoria "E", permite o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995; (iii) se é admissível a utilização de laudo técnico de empresa similar (paradigmático) para comprovar a exposição ao agente vibração; (iv) qual o índice de atualização monetária e juros aplicável a partir da vigência da EC no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há submissão da sentença à remessa necessária quando o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos.

O recurso do INSS merece conhecimento apenas parcial, por falta de interesse recursal quanto aos pedidos de reconhecimento da prescrição quinquenal, isenção de custas e aplicação da Súmula 111 do STJ, já deferidos na origem.

5. Até 28/04/1995, o enquadramento por categoria profissional de motorista exige a comprovação da condução de veículo pesado (caminhão de carga ou ônibus), nos termos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79. A anotação genérica da função de "motorista" na Carteira de Trabalho, sem especificação do veículo, e desacompanhada de outros documentos da empresa, impede o reconhecimento da especialidade, pois não afasta a possibilidade de condução de veículos leves. A CNH, isoladamente, prova apenas a habilitação, não o efetivo exercício da função em condições especiais.

6. É admissível a utilização de prova emprestada ou laudos de empresas paradigmas (similares) quando dificultosa a obtenção de documentos da empresa original, desde que comprovada a similitude das funções e condições de trabalho. Comprovada, por meio de laudo paradigma, a exposição habitual e permanente do motorista de ônibus urbano a vibração de corpo inteiro acima dos limites de tolerância, deve ser reconhecida a especialidade do período.

7. A correção monetária e juros de mora devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados. Apelação da parte autora desprovida.

Tese de julgamento:

A anotação genérica de "motorista" em CTPS, sem a especificação de condução de veículo pesado (caminhão ou ônibus), não permite o enquadramento por categoria profissional previsto nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79.

É válida a utilização de laudo técnico de empresa similar (paradigma) para a comprovação de atividade especial quando dificultosa a obtenção de documentos da empregadora original, desde que demonstrada a similitude das condições laborais.

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 1.012; CPC, art. 85, § 11; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 3.048/99; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002404-91.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLAUDIO LUIS DA CONCEICAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

ADVOGADO do(a) APELADO: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIO LUIS DA CONCEICAO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por CLAUDIO LUIS DA CONCEICAO e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

A r. sentença (ID 269580650) reconheceu a especialidade dos períodos de 29/04/1995 a 05/04/2003 e 28/05/2003 a 07/05/2019, em razão da exposição habitual e permanente ao agente físico vibração de corpo inteiro, concedendo a Aposentadoria Especial a partir da Data de Entrada do Requerimento (DER), em 18/09/2019. Foi indeferido o reconhecimento dos períodos anteriores a 1995 por ausência de comprovação técnica ou especificação de veículo que permitisse o enquadramento por categoria profissional. A tutela de urgência foi confirmada para implantação imediata do benefício. Determinou-se a fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula no 111 do STJ, assim como a observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal para aplicação de juros e correção monetária, a prescrição quinquenal, a isenção de custas para a autarquia e o desconto dos valores recebidos administrativamente ou a título de tutela.

Em suas razões de apelação (ID 269580656), a parte autora pugna pela reforma parcial da sentença para que sejam reconhecidos como especiais os períodos de 15/08/1984 a 24/07/1986, 23/03/1987 a 20/05/1987, 20/07/1987 a 15/12/1987 e 08/02/1988 a 12/08/1988. Sustenta que o exercício da função de "motorista" em empresas de construção civil e transporte permite o enquadramento por categoria profissional, nos termos dos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79, independentemente da apresentação de laudo técnico ou especificação detalhada do veículo em formulário.

O INSS, por sua vez, apela (ID 269580654) requerendo, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade nos períodos de motorista de ônibus (vibração/ruído), alegando a ineficácia da prova emprestada e a inexistência de previsão legal para o agente “vibração nociva”, bem como a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional sem a comprovação do tipo de veículo conduzido. Subsidiariamente, requer a aplicação da Taxa Selic conforme EC 113/2021, bem como discorre sobre prescrição quinquenal, incidência da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários, isenção de custas e desconto de valores pagos administrativamente.

Com contrarrazões da parte autora (ID 269580661), vieram os autos a esta Corte.

Não houve remessa oficial.

É o relatório.

VOTO

1. Da Admissibilidade da Apelação do INSS

O recurso da autarquia previdenciária merece conhecimento apenas parcial.

O INSS recorre postulando: (i) a aplicação da prescrição quinquenal; (ii) a observância da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários; (iii) a isenção de custas processuais; e (iv) a autorização para desconto de valores recebidos administrativamente ou a título de tutela antecipada.

Ocorre que a r. sentença recorrida já acolheu expressamente tais pleitos e observou a legislação de regência favorável à autarquia. O magistrado sentenciante decretou a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio, isentou o INSS de custas, fixou honorários sobre as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111/STJ) e determinou a observância das regras de desconto e inacumulabilidade.

Ausente, portanto, o binômio necessidade-utilidade, carece a autarquia de interesse recursal nestes pontos.

Assim, conheço apenas parcialmente da apelação do INSS.

2. Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, rejeito o pedido do INSS de submissão da sentença ao reexame necessário.

3. Do Efeito Suspensivo

O pedido não comporta acolhimento. Nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia da sentença exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto, não estão presentes os requisitos autorizadores para a revogação da tutela. A tutela foi confirmada em sentença com base em cognição exauriente. Ademais, o perigo de dano milita em favor da parte autora, dada a natureza alimentar do benefício previdenciário e o caráter social da demanda, devendo prevalecer sobre o risco puramente financeiro alegado pelo INSS.

4. Do Mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 15/08/1984 a 24/07/1986, 23/03/1987 a 20/05/1987, 20/07/1987 a 15/12/1987 e 08/02/1988 a 12/08/1988 (recurso da parte autora) e 29/04/1995 a 05/04/2003 e 28/05/2003 a 07/05/2019 (recurso do INSS).

4.1. Do Enquadramento por Categoria Profissional (Recurso da Parte Autora)

A parte autora busca o reconhecimento da especialidade nos interregnos de 1984 a 1988, nos quais exerceu a função de "motorista". Sustenta que a anotação em CTPS, aliada à habilitação profissional (CNH), permitiria o enquadramento por categoria profissional.

Sem razão a recorrente.

Até 28/04/1995, é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído). Os Decretos no 53.831/64 (item 2.4.4) e no 83.080/79 (item 2.4.2) previam a especialidade para as funções de "Motorneiros e condutores de bondes", "Motoristas e cobradores de ônibus", "Motoristas e ajudantes de caminhão" e “Motoristas de ônibus e de caminhões de carga (ocupados em caráter permanente)”.

Para o enquadramento, é imprescindível a demonstração de que o segurado conduzia veículo pesado (ônibus ou caminhão de carga). A jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que a anotação genérica de "motorista" em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), desacompanhada de especificação do veículo conduzido, não é suficiente para o reconhecimento da atividade especial, uma vez que a função pode abranger a condução de veículos leves ou utilitários, não contemplados na legislação de regência.

No caso dos autos, as anotações em CTPS (ID’s 269580616 a 269580620) referentes aos vínculos com as empresas Contact Eletro Domésticos, Transportadora Momentum, Terraplenagem Gomes e H. Guedes indicam apenas o cargo de "Motorista", sem qualquer especificação quanto ao tipo de veículo operado. Tampouco foram apresentados formulários da época ou outras provas materiais que suprissem essa lacuna. A simples titularidade de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em categoria profissional ("E") comprova a habilitação técnica do segurado, mas não demonstra o efetivo exercício da condução de veículos pesados de forma habitual e permanente nos vínculos empregatícios específicos ora questionados.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de origem ao indeferir o reconhecimento da especialidade nestes períodos.

4.2. Da Atividade Especial por Agentes Nocivos (Recurso do INSS)

Insurge-se o INSS contra o reconhecimento da especialidade nos períodos de 29/04/1995 a 05/04/2003 e 28/05/2003 a 07/05/2019, nos quais o autor laborou como motorista de ônibus.

O recurso não merece provimento neste ponto.

Para o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida a partir de 29/04/1995, exige-se a comprovação da exposição a agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente, por meio de formulário específico (PPP/LTCAT).

No tocante ao agente físico vibração, o Código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99 prevê a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade para trabalhos com exposição a trepidações e vibrações industriais.

No caso concreto, diante da dificuldade de obtenção de documentação técnica das empresas, é admissível a utilização de prova emprestada ou laudos de empresas similares (paradigmas), desde que guardem semelhança com as funções e condições de trabalho do segurado. A sentença recorrida fundamentou-se em laudo técnico de empresa de transporte coletivo urbano da mesma região (ID 269580622), aceito como paradigmas, que atestou a exposição de motoristas de ônibus (com motor dianteiro) a níveis de vibração de corpo inteiro superiores aos limites de tolerância, conforme ISSO 2631 e NR 15 em seu Anexo 8 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

A vibração é inerente à atividade de condução de veículos pesados de transporte coletivo em malha viária urbana, sendo tecnicamente inviável a sua total neutralização por Equipamentos de Proteção Individual (EPI), dada a natureza da propagação das ondas vibratórias pelo corpo do trabalhador através do assento e dos comandos do veículo.

Portanto, comprovada a exposição habitual e permanente ao agente nocivo vibração, deve ser mantido o reconhecimento da especialidade nos períodos impugnados.

5. Do Direito à Aposentadoria Especial

Mantidos os períodos especiais reconhecidos na r. sentença, somados aos demais interregnos incontroversos, verifica-se que a parte autora atingiu o tempo mínimo de 25 anos de serviço insalubre necessário para a concessão da aposentadoria especial na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 18/09/2019.

Desta forma, faz jus ao benefício pleiteado, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, desde a DER, devendo ser integralmente mantida a sentença quanto à concessão do benefício.

6. Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

7. Honorários Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VEÍCULO PESADO. ANOTAÇÃO GENÉRICA EM CTPS. INSUFICIÊNCIA. MOTORISTA DE ÔNIBUS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. PROVA EMPRESTADA. LAUDO TÉCNICO PARADIGMA. ADMISSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a especialidade nos períodos de 1995 a 2019 (motorista de ônibus exposto a vibração) com base em laudo paradigma, e indeferindo os períodos anteriores a 1995 por falta de comprovação do veículo conduzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há interesse recursal da autarquia em tópicos já acolhidos na sentença; (ii) se a anotação genérica de "motorista" em CTPS, acompanhada de CNH categoria "E", permite o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995; (iii) se é admissível a utilização de laudo técnico de empresa similar (paradigmático) para comprovar a exposição ao agente vibração; (iv) qual o índice de atualização monetária e juros aplicável a partir da vigência da EC no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há submissão da sentença à remessa necessária quando o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos.

O recurso do INSS merece conhecimento apenas parcial, por falta de interesse recursal quanto aos pedidos de reconhecimento da prescrição quinquenal, isenção de custas e aplicação da Súmula 111 do STJ, já deferidos na origem.

5. Até 28/04/1995, o enquadramento por categoria profissional de motorista exige a comprovação da condução de veículo pesado (caminhão de carga ou ônibus), nos termos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79. A anotação genérica da função de "motorista" na Carteira de Trabalho, sem especificação do veículo, e desacompanhada de outros documentos da empresa, impede o reconhecimento da especialidade, pois não afasta a possibilidade de condução de veículos leves. A CNH, isoladamente, prova apenas a habilitação, não o efetivo exercício da função em condições especiais.

6. É admissível a utilização de prova emprestada ou laudos de empresas paradigmas (similares) quando dificultosa a obtenção de documentos da empresa original, desde que comprovada a similitude das funções e condições de trabalho. Comprovada, por meio de laudo paradigma, a exposição habitual e permanente do motorista de ônibus urbano a vibração de corpo inteiro acima dos limites de tolerância, deve ser reconhecida a especialidade do período.

7. A correção monetária e juros de mora devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados. Apelação da parte autora desprovida.

Tese de julgamento:

A anotação genérica de "motorista" em CTPS, sem a especificação de condução de veículo pesado (caminhão ou ônibus), não permite o enquadramento por categoria profissional previsto nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79.

É válida a utilização de laudo técnico de empresa similar (paradigma) para a comprovação de atividade especial quando dificultosa a obtenção de documentos da empregadora original, desde que demonstrada a similitude das condições laborais.

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 1.012; CPC, art. 85, § 11; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 3.048/99; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento e negar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão